Tribunal: CARF
Processo: 13963.002549/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.002549/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.433 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
CRIMATEX LAVANDERIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO.
DÉBITOS.
COMPROVAÇÃO
DA
EXTINÇÃO
POR
SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE
DE JUNTADA DO DOCUMENTO
De acordo com o artigo 16 do Decreto no 70.235/72 a prova documental será
apesentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que refira-se a fato ou a direito
superveniente. Tendo em vista que a sentença judicial que anulou o débito é
posterior a impugnação trata-se de fato superveniente podendo ser juntada
posteriormente à impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para cancelar o ADE de exclusão, mantendo a recorrente no regime do
SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.002549/2008-68
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.433 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002549/2008-68

Relatório
Por bem descrever os fato, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), ao qual farei as complementações necessárias:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte acima identificada frente ao Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no.
342683 de 22 de agosto de 2008.
A exclusão ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições -
Simples Nacional – ocorreu em virtude da contribuinte possuir débitos perante a Receita
Federal do Brasil, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, onde traz os seguinte
argumentos, em síntese:
- o alegado débito é proveniente de uma Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD – DEBCAD no. 35.735.601-2 – lavrado pela fiscalização do INSS em data de
19/08/2004, motivada pela exclusão da empresa do SIMPLES (alínea “f”, do inciso XII
do art. 9o. da Lei no. 9.317/96), a partir de 01/01/2004, por força do ADE DRF/FNS no.
66, de 07/10/2004;
- em vista da mencionada NFLD, pleiteou o parcelamento do débito perante o INSS, na
data de 02/09/2004, porém, concomitantemente, protocolou manifestação de
inconformidade em relação ao ADE DRF/FNS no. 66; - com o advento da Medida
Provisória no. 303, de 29/06/2006, aderiu ao PAEX, incluindo neste parcelamento o
saldo restante do débito resultante da NFLD, e passou a recolher mensalmente a parcela
mínima;
- em 09/11/2007, foi apreciada a sua manifestação de inconformidade em relação ao
ADE DRF/FNS no. 66/2004, sendo anulado este ato em decisão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento, mantendo o requerente no SIMPLES, cujos efeitos retroagem à
data em que ocorreu a sua exclusão;
- por via de consequência, ilegal é a NFLD lavrada pelo INSS, já que a mesma está
motivada no fato da requerente ter sido excluída do SIMPLES, através do ADE que foi
posteriormente anulado.
Por fim, requer que seja revogado o ADE DRF/FNS 342682/2008, para que permaneça
no Simples Nacional, e que seja reconhecida a indevida cobrança dos valores resultantes
da NFLD.
O processo foi encaminhado à Equipe de Arrecadação e Cobrança - EAC1 para análise
das argumentações da contribuinte, e para informar se houve e em que data a
regularização dos débitos relacionados no extrato de folha 51.
Em despacho da Delegacia da RFB/Florianópolis – Seort, traçando um breve histórico
da situação da contribuinte:
foi optante do Simples Federal a partir de 01/01/1997, fls.85;
em 27/08/2003 recebeu ADE no 461918, de 7/8/2003, emitido pelo sistema SIVEX, fl.
87, por incidir em situação de vedação ao sistema Simples Federal – sócio ou titular
participa de outra empresa com mais de 10% e a receita bruta global no ano-calendário
de 2001 ultrapassou o limite legal, com efeitos da exclusão a partir de 01/01/2002;
foi alvo de Representação Fiscal para Exclusão do Simples Federal, através do
processo sob no 13963.000395/2004-46, sendo emitido ADE/FNS no 66 de 7/10/2004,
por exercício de atividade vedada – locação de mão-de-obra, com efeitos da exclusão a
partir de 01/01/2004;
em 26/08/2007, o contribuinte efetuou sua opção ao Simples Nacional;
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.433 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002549/2008-68

em 16/08/2008 o referido contribuinte recebeu o ADE/FNS no 342682, para exclusão
do Simples Nacional, a partir de 01/01/2009, por apresentar os débitos listados em fl.
55.
em relação ao ADE no 461918, de 7/8/2003, emitido pelo SIVEX, o contribuinte não
apresentou manifestação de inconformidade sendo excluído do Simples Federal a partir
de 01/01/2002, através do evento 311, fl. 85;
o processo foi encaminhado a EAC/1 e posteriormente a EAC/6 para se
pronunciarem quanto à regularização dos débitos motivadores da expedição do
ADE/DRF/FNS no. 342682. Em resposta, conforme Despacho de fl. 75/77, informa que
os débitos levantados na NFLD 35.735.601-2 são anteriores ao ADE no 66 e, portanto,
foram lavrados em decorrência do ADE DRF/FNS no 461918, de 07/08/2003, no qual
foram mantidos válidos em decorrência da exclusão ao Simples Federal, com efeitos a
partir de 01/01/2002.
O processo foi encaminhado para a DRJ/FNS/SC, onde foi proposta a diligência para
que fosse dada a devida ciência à contribuinte sobre as novas informações trazidas aos
autos (29/11/2012), com a reabertura de prazo, não tendo a contribuinte se manifestado.
Em 15/04/2013, foi registrada a solicitação de juntada dos seguintes documentos ao
processo, sujeita ao exame de admissibilidade previsto no art. 16 §§, 4o., 5o., e 6o., do
Decreto no. 70.235/72, com a redação do art. 67 da Lei no. 9.532/97: Decisões e Peças
Judiciais.
Em 08 de outubro de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis (SC), negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Não poderá optar pelo Simples Nacional a pessoa jurídica que possua débitos com a
Receita Federal do Brasil cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Cientificada (AR fls.342), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
250/364, no qual reitera as alegações suscitadas quando da impugnação. Em particular alega,
preliminarmente, nulidade da exclusão nos termos da súmula CARF no 22. No mérito alega que
o parcelamento do débito não impede sua discussão. Por fim, requer a juntada da sentença
proferida pela 1a Vara da Seção Judiciária de Criciúma/SC nos embargos à execução fiscal no
50000714.85.2013.404.7204, julgando procedentes os embargos.
Em 12 de agosto de 2020, esta turma converteu o processo em diligência para que
a autoridade de origem:
a) Confirme se os débitos que motivaram a exclusão no presente processo são aqueles
mencionados na sentença juntada às fls. 365/368;
b) Intime a Procuradoria da Fazenda Nacional para que esclareça se a referida
sentença foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, bem como se
o referido processo já transitou em julgado, juntando aos autos os documentos
respectivos

Em resposta, a superintendência da Receita Federal do Brasil da 9a Região Fiscal
apresentou o relatório de diligência de fls. 401/402, afirmou o seguinte:

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.433 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002549/2008-68

Em resposta ao item a), informamos que os débitos motivadores da exclusão promovida
pelo Ato Declaratório Executivo – ADE DRF/FNS no 342682/2008, objeto desse
processo, foram os DEBCADs 60.276.119-0 e 60.429.423-9, conforme folhas 379-381,
os quais foram objeto da sentença juntada às folhas 365-368.
Por fim, respondendo ao item b), observa-se que a referida sentença foi confirmada pelo
Tribunal Regional Federal da 4a Região, tendo ocorrido o trânsito em julgado (fls. 386-
400), sendo que os referidos débitos já constam como extintos por decisão judicial nos
sistemas de controle da PGFN (fls. 382-385).

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINAR
–
NULIDADE
EM
RAZÃO
DO
TERMO
DE
INDEFERIMENTO
TER
SE
REFERIDO
GENERICAMENTE
À
IRREGULARIDADE DO RECOLHIMENTO NO PAEX
Alega a Recorrente que Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 342682, de
22/0/2008, ao mencionar genericamente a suposta existência de débitos materializa sua nulidade
diante do disposto na súmula 22 do CARF que assim dispõe:

Súmula CARF no 22: É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples que se limite a
consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem
a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Improcedente a alegação da Recorrente. Isso porque a súmula 22 acima transcrita
aplica-se ao Simples Federal e não ao Simples Nacional sistemática à qual estava sujeita a
Recorrente. Nesse sentido já se posicionou a Câmara Superior de Recursos Fiscais no
julgamento do Acórdão no 9101-002.297 relatado pela presidente e conselheira Adriana Gomes
Rego. Em seu voto a relatora menciona o voto do Conselheiro Waldir Veiga Rocha que explicita
as circuntâncias que deram origem à edição da súmula 22 e o porque a referida súmula não seria
aplicável ao Simples Nacional. Confira-se:
O contexto em que surgiram as decisões administrativas que deram origem à súmula
acima era o da vigência da Lei no 9.317/1996, sendo de especial interesse seu artigo 9o,
verbis:
(...)
Muitos litígios surgiram e foram levados à apreciação do extinto Terceiro Conselho de
Contribuintes. A jurisprudência administrativa se firmou no sentido da nulidade do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do SIMPLES e foram colhidos, como
paradigmas representativos do consenso, os acórdãos de no 30331.479, 30331.882,
30131.763, 30131.917 e 30132.120. Aquele Conselho, então, houve por bem editar a
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.433 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002549/2008-68

Súmula no 2 do Terceiro Conselho de Contribuintes, posteriormente recepcionada como
Súmula no 22 do CARF.
Releva investigar os fundamentos dos acórdãos tidos por paradigmas para a aprovação
da súmula, pois é a partir deles que se poderá concluir por sua aplicação, ou não, ao
caso sob exame. Passo a fazê-lo.
(...)
Como se pode observar, dois foram os fundamentos para a declaração de nulidade do
ADE. O primeiro deles, adotado em três dos paradigmas, foi a inadequação entre a
situação material e a norma jurídica. Naquelas oportunidades, o ADE se limitava a
consignar a existência de pendências junto à PGFN (situação material), enquanto o
impedimento para a permanência no sistema simplificado seria a existência de débitos
inscritos em Dívida Ativa com exigibilidade não suspensa (norma jurídica, art. 9o da Lei
no 9.317/1996).
Entendo que tal fundamento não se aplica à situação ora analisada. A norma jurídica
agora vigente é o art. 17 da Lei Complementar no 123/2006, já anteriormente transcrito
neste voto. Desta feita, a subsunção do fato à norma é correta, e não deixa margem a
questionamentos. A situação material apontada pela Administração Tributária coincide
com a prevista pela norma jurídica.
Quanto ao segundo fundamento, na situação anterior, que motivou o surgimento da
súmula no 22, o ônus de descobrir quais pendências representariam, efetivamente,
débitos inscritos em dívida ativa, e quais seriam esses débitos passíveis de regularização
era transferido ao contribuinte. Ainda, a regularização exigida não se fazia
especificamente com relação aos débitos que motivaram a emissão do ADE, sendo
requerida do contribuinte, genericamente, a apresentação de Certidão Negativa de
Débitos da pessoa jurídica e de seus sócios. Em tais condições, quatro dos acórdãos
paradigmas consideraram consubstanciado o cerceamento ao direito à ampla defesa e ao
contraditório e, diante disso, decretaram a nulidade do ADE.
Na situação presente, a indicação dos débitos não foi meramente alusiva à sua
existência, mas sim apontando especificamente o local (a página na internet) onde o
contribuinte poderia obter o detalhamento dos débitos existentes. Também a
regularização exigida é específica quanto a esses débitos. Diante disso, considero que o
prejuízo não pode ser teórico nem presumido, devendo ser comprovado nos autos. Se o
contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, demonstra conhecer
perfeitamente quais débitos motivaram sua exclusão do sistema simplificado, descabe
declarar a nulidade do ato por cerceamento ao direito de defesa meramente presumido.

No caso ora enfrentado, a exclusão também se deu com fulcro no art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 2006 (e não no art. 9o da Lei no 9.317, de 1996), não se aplicando aqui
a discrepância material de pendências junto à PGFN x existência de débitos inscritos em Dívida
Ativa com exigibilidade não suspensa.
Ainda sobre as diferenças entre os procedimentos no âmbito do Simples Federal e
do Simples Nacional, tem-se que com a Resolução CGSN no 8 de 2007, foi instituído o Portal do
Simples Nacional na internet:
Art. 1o O Portal do Simples Nacional na internet contém as informações e os aplicativos
relacionados ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
(Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar no 123, de 2006, podendo ser
acessado por meio da página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet,
endereço eletrônico, sendo facultada sua disponibilização por links nos endereços
eletrônicos vinculados à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, ao Conselho
Nacional de Política Fazendária (Confaz), à Associação Brasileira das Secretarias de
Finanças das Capitais (Abrasf) e à Confederação Nacional dos Municípios (CNM).
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.433 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002549/2008-68

Em face do exposto, rejeito a alegação de nulidade.

2) MÉRITO

Quanto ao mérito alega a Recorrente que o débito que motivou a expedição do
ADE relativo ao presente processo é proveniente da NFLD-DEBCAD no 35.735.601-2, a qual
teria sido motivada pela anterior exclusão do então Simples Federal. A exclusão do Simples
Federal, por sua vez, foi motivada pelo exercício de atividade vedada (locação de mão de obra)
conforme exposto no ADE no 66, de 07 de outubro de 2004 e deu origem ao processo
administrativo no 13.963.000395/2004-46. A ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade quanto ao referido ADE, a qual foi julgada procedente através do Acórdão 02-
16254 da DRJ/BHE.
Diante da referida decisão, alegou a contribuinte que o Auto de Infração dele
decorrente também teria sido cancelado. Ou seja, alega a Recorrente que o débito que deu
origem a NFLD que motivou a exclusão do presente processo surgiu em razão da divergência de
valores do recolhimento na sistemática do Simples Federal e do recolhimento normal. Como a
exclusão do Simples Federal foi cancelada, o referido débito também deveria ser.

Diante das referidas alegações, a DRF Florianópolis apresentou os seguintes
esclarecimentos às fls. 76:
Trata-se o presente processo de contestação apresentada pelo contribuinte contra a
exclusão da empresa do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo DRF/FNS
no 342682 de 22 de agosto de 2008, remetido a essa Equipe de Parcelamento
Arrecadação e Cobrança para fins de manifestação quanto à situação dos parcelamentos
DEBCAD nos 60276119-0 e 60429423-9 e argumentações do contribuinte.
Em uma breve leitura às manifestações do contribuinte e análise do presente processo
pode-se identificar que o cerne das argumentações do mesmo reside no fato de que a
NFLD DEBCAD no 35.735.601-2 (que deu origem aos parcelamentos supracitados)
teria sido lavrada pela fiscalização do INSS em decorrência do SIMPLES FEDERAL
(lei no 9.317/96) por força do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 66 de
07/10/2004.
E assim, tendo sido considerada improcedente a referida exclusão pela decisão da 4a
Turma da DRJ/BHE de 09/11/2007 (fls 19/20), tal débito teria também se tornado
improcedente.
Em decorrência disso, os débitos (parcelamentos) supracitados de nrs 60276119-0 e
60429423-9, motivadores da exclusão do Simples Nacional ora contestada não
subsistiriam, uma vez que teriam como origem a referida NFLD no 35.735.601-2.
Proposta tal argumentação partimos à sua análise, a qual nos permitiu verificar que a
argumentação de que a NFLD no 35.735.601-2 teria sido lavrada em razão do ADE
DRF/FNS no 66 de 07/10/2004 não guarda qualquer relação de procedência, pelo que se
vê:
1. O Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 66 foi publicado em 07/10/2004, ou
seja, posteriormente a lavratura da NFLD, a qual ocorreu em 19/08/2004.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.433 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002549/2008-68

2. O referido Ato Declaratório, como se pode claramente verificar em fls. 52, pelo seu
Art. 2o estabelece que a exclusão surtiu seus efeitos a partir de 1o de janeiro de
2004.
3. E, em análise aos débitos levantados na NFLD 35.735.601-2, verifica-se pelo
extrato constante de fls. 64 que os períodos de apuração são de 01/2002 a
13/2003, ou seja, anteriores aos efeitos do ADE no 66.
4. Logo, o que se pode concluir é que a NFLD 35.735.601-2 não foi lavrada em
decorrência do alegado ADE no 66, mas sim , em razão do ADE DRF/FNS no
461918 de 07/08/2003 (fls. 63) o qual, mantido válido, estabelecu os efeitos da
exclusão a partir de 01/01/2002, o que coincide com os períodos lançados.
Isto posto, no que se refere às manifestações do contribuinte, smj, é o que podemos
verificar, e no que tange respeito a situação dos referidos parcelamentos de nos
60.276.119-0 e 60.429423-9, verifica-se pelas fls. 65 e 66 que os mesmos foram
rescindidos em 13/08/2008, encontrando-se, atualmente, em cobrança pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional.

A contribuinte, ora Recorrente foi intimada para se manifestar quanto aos
esclarecimentos acima transcritos e restou silente.
Diante das mencionadas informações a decisão recorrida negou provimento à
manifestação de inconformidade, conforme se verifica pelos trechos abaixo transcritos:
Por tudo que consta dos autos, as alegações da contribuinte em nada modificam o fato,
comprovado, de que possuía débitos em fase de cobrança pela PGFN à época da ADE
para exclusão do Simples Nacional. Além disso, que esses débitos eram decorrentes de
confissão de dívida por parte da contribuinte, de forma que houve renúncia sobre
qualquer contestação relacionada a valor ou procedência da dívida ali especificada.
(...)
Em sendo estas as disposições que a legislação tributária estabelece, resta claro que os
contribuintes que possuíam débitos com a Receita Federal do Brasil não poderiam
ingressar no Simples Nacional ou permanecer no sistema simplificado de tributação.
O marco temporal para a regularização das pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional para o ano-calendário 2008 se encerrou em 31 de janeiro deste ano.
Desta forma, os débitos existentes até a data limite para a solicitação da opção
representam vedação ao ingresso no Simples Nacional.
No caso em tela, por todos os elementos trazidos aos autos, confirmou-se que a
contribuinte, em data estabelecida pela legislação para o saneamento da pendência
impeditiva à permanência no Simples Nacional, possuía débitos com a RFB, cuja
exigibilidade não se encontrava suspensa.

Em seu recurso a contribuinte contesta a decisão recorrida, com base nas
alegações abaixo transcritas:
Portanto, com esta decisão, cujos efeitos retroagem à data da indevida exclusão da
recorrente do sistema do Simples Federal, também é indevido o supostos débito junto ao
INSS, posto que, além de resultante da mesma interpretação equivocada por parte da
autoridade fiscal, foi apurado com base em pretenso recolhimento de tributos por
sistemática diversa da do SIMPLES.
Por esta razão, a ora recorrente pleiteou a sua exclusão do parcelamento – PAEX, pois o
suposto débito nele incluído é comprovadamente indevido.
Todavia, um (01) ano após obter a decisão favorável, que a manteve no sistema do
SIMPLES, a ora recorrente foi surpreendida com nova exclusão sumária, através do Ato
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.433 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002549/2008-68

Declaratório Executivo DRF/FNS no 342682, de 22 de agosto de 2008, a pretexto de
“possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa...”(fls. 45)
E, segundo se infere do extrato de fls. 58/59 deste processo, o alegado débito seria
resultante da “confissão de dívida fiscal” (saldo do PAEX), e que foi considerado de
origem indevida pela decisão que acolheu a sua manifestação de inconformidade (fls.
11/20), e determinou a sua manutenção no sistema do SIMPLES (fls. 22/25).
Não bastasse isso, o suposto débito remanescente, que é comprovadamente inexistente,
foi inscrito em Dívida Ativa, e objeto de execução fiscal promovida pela União Federal
perante a 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Criciúma/SC, onde tramita sob o no
5001374-84.2010.404.7204.
A ora recorrente interpôs Embargos à referida Execução Fiscal, e que foram acolhidos e
julgados procedentes pelo ilustre Juiz Federal em data de 15.05.2014, reconhecendo a
inexistência da suposta dívida, e declarando a extinção da execução fiscal (proc. no
5000714-85.2013,404.7204/SC)

A contribuinte insiste que o débito que motivou a exclusão do ADE 3426882 de
22 de agosto de 2008. (fls. 45) que deu origem ao presente processo refere-se à NFLD no
35.735.601-2. De acordo com a Recorrente a referida NFLD foi lavrada em função da
divergência entre os valores recolhidos no Simples Federal e a sistemática normal. A referida
exclusão, no entanto, foi cancelada por decisão da DRJ/BHE. No entanto, entre a data da
impugnação e da decisão da DRJ a Recorrente promoveu o parcelamento dos débitos. Assim que
obteve a decisão favorável parou de efetuar o recolhimento do referido parcelamento.
A DRF Florianópolis, por sua vez, atesta que relativos à NFLD no 35.735.601-2
não se referem ao ADE no 66, mas ao ADE DRF/FNS no 461918 de 07/08/2003 (fls. 63) o qual,
mantido válido, estabeleceu os efeitos da exclusão a partir de 01/01/2002, o que coincide com os
períodos lançados. Tanto assim que O Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 66 foi publicado
em 07/10/2004, ou seja, posteriormente a lavratura da NFLD, a qual ocorreu em
19/08/2004.
Por outro lado, o Ato Declaratório Executivo no 461918, de 07 de agosto de 2003,
apontado pela DRF/FNS como motivador da NFLD que deu origem ao ADE 3426882 que foi
motivado por possui “sócio ou titular que participa de outra empresa com mais de 10% e a
receita bruta global no ano-calendário de 2001 ultrapassou o limite legal. Confira-se:
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.433 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002549/2008-68

No entanto, em grau de recurso, o contribuinte juntou a sentença de fls. 365/367
proferida pela 1a Vara da Seção Judiciária de Criciúma/SC nos embargos à execução fiscal no
50000714.85.2013.404.7204. Conforme se verifica pela parte dispositiva da decisão a sentença
reconhece a inexigibilidade das CDA ́s que motivaram a exclusão do referido processo. Confira-
se:

A contribuinte juntou os documentos relativos à execução fiscal, os quais, no
entanto, não foram analisados pela decisão recorrida em razão da preclusão estabelecida no §4o
do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, conforme se verifica pelo trecho abaixo transcrito:

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.433 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002549/2008-68

Verifica-se que os documentos foram encaminhados após vencido o prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do despacho emitido pela Seort/DRF/Florianópolis. A ciência ocorreu
em 29/11/2012 e os referidos documentos foram encaminhados em 15/04/2013, de
forma que se encontrava precluído o direito da contribuinte, nos termos do §4o do art.
16 do Decreto no 70.235/72.
Além disso, não há qualquer petição nos autos, com requerimento à autoridade
julgadora, em que se demonstre a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas
do parágrafo §4o., conforme dispõe o §5o. do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Desta forma, não cabe qualquer análise dos documentos juntados ao autos.

No entanto, não há que se falar de preclusão em relação à sentença juntada aos
autos. Isso porque a impugnação foi protocolada em 16/10/2008 (fls. 3) e a sentença proferida
em 15/05/2014. Trata-se, portanto, de fato novo, diante do qual deve ser afastada a preclusão,
conforme expressamente determinado no art. 16, §4o, “b” do Decreto no 70.235/72. Confira-se:

Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§4o A prova documental será apesentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (grifamos)

A decisão que reconhece da inexistência dos mencionados débitos tem natureza
declaratória e, sendo assim, produz efeitos ex nunc. Vale dizer, caso confirmada a sentença
estaria extinto o débito que motivou a exclusão discutida nos autos.
Diante de todos esses fatos, esta turma, em 12 de agosto de 2020, esta turma
converteu o processo em diligência para que a autoridade de origem:

c) Confirme se os débitos que motivaram a exclusão no presente processo são aqueles
mencionados na sentença juntada às fls. 365/368;
d) Intime a Procuradoria da Fazenda Nacional para que esclareça se a referida
sentença foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, bem como se
o referido processo já transitou em julgado, juntando aos autos os documentos
respectivos

Em resposta, a superintendência da Receita Federal do Brasil da 9a Região Fiscal
apresentou o relatório de diligência de fls. 401/402, afirmou o seguinte:
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.433 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002549/2008-68

Em resposta ao item a), informamos que os débitos motivadores da exclusão
promovida pelo Ato Declaratório Executivo – ADE DRF/FNS no 342682/2008,
objeto desse processo, foram os DEBCADs 60.276.119-0 e 60.429.423-9, conforme
folhas 379-381, os quais foram objeto da sentença juntada às folhas 365-368.
Por fim, respondendo ao item b), observa-se que a referida sentença foi confirmada
pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, tendo ocorrido o trânsito em julgado
(fls. 386-400), sendo que os referidos débitos já constam como extintos por decisão
judicial nos sistemas de controle da PGFN (fls. 382-385).

Sendo assim, uma vez confirmado que o débito do qual originou o presente ADE
foi objeto da decisão judicial juntada ao autos, bem como que o referido débito já se encontra
extinto nos sistemas de controle da PGFN, deve ser dado provimento ao recurso.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital